Tribunal: TJDFT
Processo: 0739287-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. FRAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROCESSAMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA CASSADA. PEDIDOS DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS PREJUDICADOS.
1. Cabível a concessão da gratuidade de justiça, diante da comprovação da hipossuficiência econômica dos Autores.
2. A Usucapião é um modo originário de aquisição da propriedade, que exige o cumprimento dos requisitos definidos expressamente em lei, entre os quais não está prevista a necessidade de existência de matrícula individualizada do imóvel.
3. Embora seja exigível que o imóvel usucapiendo esteja individualizado e possua delimitações claras, o que se garante mediante a citação pessoal de todos os confinantes e a publicação de editais para conhecimento de terceiros eventualmente interessados na lide (CPC/15, artigos 246, § 3o e 259, I), não há norma que exija a existência de matrícula imobiliária individualizada, como pressuposto para o processamento da Ação de Usucapião.
4. Tal exigência implicaria a criação de um requisito não previsto em lei para a aquisição originária da propriedade pela Usucapião, bem como o esvaziamento do instituto. Precedentes deste eg. TJDFT e do c. STJ.
5. Da análise sistemática da legislação que rege as diversas espécies de Usucapião, depreende-se que a irregularidade decorrente da ausência de matrícula individualizada do imóvel não é um empecilho à aquisição originária da propriedade pela via da Usucapião, mas, diferentemente, essa (Usucapião) é que constitui um dos instrumentos de regularização fundiária, expressamente elencado no Estatuto da Cidade, Lei no 10.257/01, com vistas ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade.
6. A cassação da r. sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito implica a perda de objeto das Apelações interpostas pela Ré e pelo Terceiro Interessado, com vistas à majoração do valor dos honorários advocatícios.
7. Apelação dos Autores conhecida e provida. Apelações da Ré e do Terceiro Interessado julgadas prejudicadas.